Tribunal: CARF
Processo: 12739.000165/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12739.000165/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.293 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
VALDECIL FERNANDES MOISES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12739.000165/2009-82
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.293 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000165/2009-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 36 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, através da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 07/10.
...
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal consta que da análise das informações
e documentos apresentados pelo contribuinte, e das informações constantes dos sistemas
da Secretaria da Receita Federal do Brasil constatou-se omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 16.430,45 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/03, alegando, em síntese,
que os rendimentos referem-se a Sra. Sabrine S. Sanches que deveria ter apresentado
declaração em separado.
Alega que após o recebimento da notificação de lançamento providenciou a entrega da
declaração da Sra. Sabrine S. Sanches e que agora faz-se necessário retificar sua
declaração de ajuste anual.
Requer, diante do exposto, seja acolhida sua impugnação para o fim de liberar para
retificação sua declaração de ajuste anual e para que seja excluída desta a dependente
acima citada, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. Os rendimentos recebidos
pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito
de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. A
solicitação de liberação para retificação da declaração de ajuste anual não pode ser
acatada em face da perda da espontaneidade do contribuinte.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.293 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000165/2009-82

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2012 (e-fls. 46), o sujeito
passivo interpôs, em 27/04/2012 (e-fls. 47), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a declaração de ajuste anual – DAA foi
elaborada por terceiro e este errou ao informar sua esposa como dependente e a impossibilidade
de cumprimento da decisão por falta de condições financeiras.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$16.430,45.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável ou de sua condição pessoal, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
A dedução de dependentes, é prevista legalmente na Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso III, observado o disposto nos arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único Lei no 9.250, de 1995,
art. 35, A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é facultativa. Ao incluir
dependente admitido pela legislação tributária, surge para o contribuinte, titular da declaração,
a obrigação de também de declarar os bens, direitos e obrigações do dependente e,
principalmente, os seus rendimentos, os quais devem ser somados aos rendimentos do recebidos
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.293 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000165/2009-82

pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual. No caso, foi uma opção do
contribuinte ter declarado seu dependente mesmo que o contribuinte desconheça as
consequências dessa inclusão, quais sejam, acrescentar na declaração os rendimentos auferidos
pelo mesmo.
Próprio também lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a
eficácia de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em
outras palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em
seu desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos nós conhecemos todas as leis e, por
isso, não podemos alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
Como já indicado corretamente pela Primeira Instância, “No presente caso,
SABRINE SAVASTANO SANCHEZ – CPF: 215.714.568-05, incluída como dependente na
DIRPF 2007 do contribuinte, auferiu rendimentos tributáveis, no valor total de R$ 16.430,45, da
fonte pagadora: SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA – CNPJ: 46.643.466/0001-06,
conforme Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, devendo obrigatoriamente,
estes rendimentos, serem somados aos do contribuinte na apuração da base de cálculo do
imposto de renda.”
Por fim, tem-se como impertinente a aceitação de Declaração Retificadora
neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto
da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.293 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000165/2009-82

Fl. 59
DF CARF MF
Original